Tribunal: TCU
Processo: 003.204/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3122/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica e instituído pelo ex-militar Antônio Amadeu Florentino em favor de Helena Abreu Florentino (ex-esposa pensionada) e Temis Holanda Maia (ex-esposa pensionada). Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou (peça 5), como indício de irregularidade a macular o registro, a majoração nos proventos, de dois postos em relação àquele que o ex-miliar ocupava na atividade: Pela leitura do ato de concessão militar e seus anexos, verifica-se que o instituidor foi reformado por invalidez com proventos com base no soldo de Coronel. Entretanto, tal reforma deveria conceder proventos calculados com base em um posto acima ao que o militar ocupava na ativa, que no caso era de Major. Tal situação afronta o art. 110 da Lei 6.880/1980 (...) Tal irregularidade repercute sobre os proventos de pensão militar. Frente a tal situação a concessão em tela não pode prosperar, devendo receber a chancela pela ILEGALIDADE e os proventos da pensão militar devem ser reajustados ao posto de Tenente Coronel. Considerando que o MPTCU, no parecer de peça 7, sugere diligência para confirmar se "o militar Antônio Amadeu Florentino foi reformado inicialmente por incapacidade ou se a invalidez ocorreu após a reforma inicial do instituidor"; Considerando, entretanto, que a data de disponibilização do ato em epígrafe ao TCU se deu em 21/2/2017 portanto, há mais de 5 anos; Considerando que, nessa situação, incide a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, no qual: O Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas - ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de "cinco anos tout court ". Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Considerando que, no caso em epígrafe, o ato em questão encontra-se tacitamente registrado, cabendo, em razão do caso concreto, revisão de ofício do referido registro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de pensão militar (e-Pessoal 384/2017) instituído por Antônio Amadeu Florentino (XXX.062.649-XX) em favor de Helena Abreu Florentino e Temis Holanda Maia, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "a" supra, sem prejuízo de, por ocasião da nova análise, realizar a diligência proposta pelo MPTCU no parecer de peça 7; c) nos termos da Questão de Ordem 2/2006, suscitada pela Presidência na sessão de 16/8/2006 (Ata 33/2006-Plenário), encaminhar os autos à Secretaria das Sessões (Seses), para o sorteio de novo relator; d) disponibilizar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 003.204/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Helena Abreu Florentino (XXX.286.082-XX); Temis Holanda Maia (XXX.908.212-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.